Tribunal: TJSP
Processo: 1002353-21.2019.8.26.0619
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto ao pedido de restituição dobrada dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora-embargante. Aperfeiçoamento necessário do V. Acórdão embargado. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.